Tribunal: STF
Processo: Rcl 42544
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo TST-AIRR-0020140-82.2016.5.04.0511.
    Alega-se, em suma, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, violação da autoridade do decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e, ainda, negativa de vigência à Súmula Vinculante 10. 
    O reclamante narra o seguinte:
    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, decorrente da ‘... culpa da Administração na efetiva fiscalização do cumprimento do contrato formalizado com a prestadora de serviços e o inadimplemento de direitos decorrentes do contrato de trabalho, ...’, mesmo havendo a parte reclamante movido ação trabalhista diretamente contra empresa contratada administrativamente, após regular procedimento licitatório, na modalidade de Contrato de Concessão de Uso Onerosa, regulada pela Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e artigo 175 da Constituição Federal do Brasil, decidindo desta forma a demanda na ementa que segue: […].
    […] a decisão do TST, foi proferida em desrespeito às decisão do STF no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246) e na ADC nº 16-DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, conforme abaixo delineado. 
    Primeiro em razão do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual dispõe que os encargos trabalhistas, entre outros, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, mesmo sendo a empresa inadimplente, na forma da transcrição do dispositivo: […].
    Segundo, em razão da decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF, na qual restou fixada a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos  empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017’ (repercussão geral) (Info 862). 
    Como pode ser verificado na decisão do TST o texto destacado da decisão do TRT para fundamentar sua decisão é o que segue: […] 
    Se a empresa prestadora de serviços descumprir estas obrigações, em prejuízo aos direitos trabalhistas dos seus empregados, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe é exigida. Na situação em análise, é evidente a ausência de fiscalização por parte do recorrente, porquanto constatado na origem, em decisão que não é objeto de recurso no aspecto, que o reclamante não recebeu corretamente as horas extras. Além disso, o recorrente não junta aos autos qualquer documento que comprove a fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, ônus que lhe incumbia. (destaquei) 
    [...]
    Resta muito claro que tal decisão – texto destacado – trata-se de uma condenação automática tendo por base o deferimento de horas extras a parte reclamante, além de que tal decisão, também, ser contraria ao decidido na ADC 16/DF que reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, ainda, ser contrária a decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF” (págs. 2 e 13-15 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “[...] a decisão do TST ao imputar ao ente público o ônus da prova quanto a fiscalização do contrato de terceirização, também, verifica-se que tal decisão se apresenta em afronta a decisão do STF no RE 760.9631/DF. 
    Diferente da decisão da Turma do TST ficou decidido no julgamento do RE nº 760.931 que é da parte reclamante o ônus, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, comprovar, de forma específica e individualizada, a conduta culposa e o nexo de causalidade da Administração Pública na fiscalização das empresas tomadoras de serviço. 
    Não se pode afirmar que o Supremo Tribunal Federal não abordou ao ônus da prova pela inexistência de fiscalização e detecção de irregularidades cometidas pela empresa terceirizada, sendo facilmente comprovado que houve debate sobre essa matéria ao ler os votos vencedores do julgamento do RE 760.931” (pág. 16 da inicial, grifos no original).
    Argumenta, ainda, que
    “o julgamento dos embargos de declaração não teve o condão de alterar a tese originária, ou seja, o afastamento da responsabilidade, no caso, da União, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Basta que tenha havido fiscalização do contrato, ainda que por amostragem, não podendo ser utilizado o fundamento de que a fiscalização foi ineficaz ou que o ente público não fiscalizou. 
    Desse modo, como pode ser verificado nos autos além da decisão ser proferida em violação a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a questão enfrentada diz respeito, também, ao ônus da prova, sendo que a mesma, no caso dos autos, sempre foi atribuída ao ente público, uma vez que a parte reclamante não produziu nenhuma prova neste sentido, o que leva a concluir, mais uma vez, que a decisão dos autos do TST está fundamentada na condenação automática do Município, tendo por base a decisão do TRT que fundamentou que ‘... Na situação em análise, é evidente a ausência de fiscalização por parte do recorrente, porquanto constatado na origem, em decisão que não é objeto de recurso no aspecto, que o reclamante não recebeu corretamente as horas extras. Além disso, o recorrente não junta aos autos qualquer documento que comprove a fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, ônus que lhe incumbia. (destaquei) ...’ 
    Situação esta que restou vedado pelas decisões do STF no julgamento da ADC n.º 16 e no RE-760.931/DF.
    […]
    Relevante esclarecer que decisões tomadas neste sentido pela Justiça do Trabalho, no tocante ao afastamento do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em face da aplicabilidade do inciso IV do enunciado 331 do TST, encontra vedação na Súmula Vinculante nº 10 do STF, na transcrição que segue: [...]” (págs. 19-21 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    O reclamante justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Requer-se em sede de provimento liminar, a imediata suspensão da tramitação do processo em questão, até decisão final da presente reclamação, para evitar dano irreparável ao ente público, tendo em vista que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Entende-se estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar: 
    a - fumus boni iuris: A decisão reclamada viola a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afasta a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional, tendo por fundamento o que foi decidido pelo STF na ADC nº 16-DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), que permitem o juízo de procedência da ação. 
    B - periculum in mora: O perigo da demora se torna patente na medida em que a decisão reclamada padece de nulidade absoluta, contrariando jurisprudência pacificada perante esta Corte Constitucional. Ademais, o deferimento do provimento liminar pleiteado obstará danos irreparáveis ao ente público, uma vez que por tratar-se do erário público e caso alcançado ao empregado algum valor será de difícil ou impossível reposição ao erário” (págs. 22-23 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, formula o seguinte pedido: 
    “[...] receber e julgar procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo. [...]” (pág. 23 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se depreende da ementa acórdão reclamado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. OJ 282 DA SBDI-I DO TST. 
    Em razões do recurso de revista, a parte recorrente cumpriu os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT. Superado o óbice apontado no despacho denegatório, passa-se a analisar os demais pressupostos do recurso de revista, nos termos da OJ 282 da SBDI-I do TST. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. 
    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. 
    A norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública tomadora dos serviços. Uma vez caracterizada, no quadro fático constante dos autos, a culpa da Administração na efetiva fiscalização do cumprimento do contrato formalizado com a prestadora de serviços e o inadimplemento de direitos decorrentes do contrato de trabalho, é possível a responsabilização subsidiária do ente público, nos termos da ADC n. 16 do STF e da Súmula 331 do TST. Agravo de instrumento não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 6, grifos no original). 
    Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, igualmente em um exame superficial, observo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Verifico, ainda, que os Correios informaram que o beneficiário não retirou o objeto no prazo, deste modo, a citação será devolvida ao remetente, sem cumprimento (documento eletrônico 16).
    Conforme dispõe o art. 249 do CPC, a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou ainda, quando frustrada a citação pelo correio. 
    Assim, determino a citação do beneficiário da decisão reclamada por oficial de justiça, via carta de ordem, no endereço fornecido pelo reclamante no documento eletrônico 13.
    Determino, ainda, que a Secretaria Judiciária observe o despacho de 5/8/2020 (documento eletrônico 12), no que se refere à requisição das informações.
    À Secretaria para providências. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator